Tribunal: TJBA
Processo: 8166384-90.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8166384-90.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA

Advogado(s)
:
JOANA MARIA VOSS SALINAS

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

**AA

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CAUSA. ABANDONO. INÉRCIA DO AUTOR. RECONHECIMENTO. REQUERIMENTO DO RÉU. AUSÊNCIA. INTERESSE NO FEITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. SENTENÇA. ANULAÇÃO.

I – A teor do disposto no parágrafo 1º do artigo 485, do CPC, a extinção do processo sem a resolução do mérito, com fundamento nos incisos II e III, deste mesmo dispositivo, condiciona-se à intimação pessoal da parte a quem incumbe adotar a diligência.

II – Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa depende de requerimento do réu, conforme dispõe o parágrafo 6º do artigo 485 do referido Diploma legal.

III – Evidenciado que o processo foi extinto sem resolução de mérito, em inobservância às regras processuais citadas, imperiosa é a anulação da sentença.

RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8166384-90.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA e como
Apelada
a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PARA ANULAR A SENTENÇA,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA